Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. REJEIÇÃO. CABIMENTO. ARTIGO 395, III, CPP. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É dever do órgão acusatório expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias para que seja viabilizado o exercício do direito ao contraditório, nos termos do art. 41 do CPP.

2. A norma incriminadora do art. 171, caput, do Código Penal estabelece os requisitos que satisfaçam os seguintes aspectos: subjetivo, caracterizado pelo dolo de obter vantagem indevida em prejuízo de outrem e; objetivo, utilização de artifício, ardil ou qualquer outro modo de fraude suficiente para induzir ou manter em erro a suposta vítima.

3. Havendo nos autos investigatório, somente a versão do investigado em contraposição à da suposta vítima e, ainda, notícia de que as informações do veículo atinentes à restrição de venda já eram de conhecimento de todos em data anterior à efetivação do negócio, não há elementos probatórios mínimos que caracterizem o delito de estelionato.

4. Na presente hipótese, é cabível a rejeição da denúncia sob exame, pois ausentes os requisitos do art. 41 do CPP, notadamente o lastro probatório mínimo a evidenciar a presença de justa causa que autorize o prosseguimento do processo criminal.

5. Recurso conhecido e desprovido.